Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto ao pedido contraposto e litigância de má-fé; e obscuro em relação à análise da prova, que mostra que o serviço assessoria financeira estava sendo prestado. Sustenta, por fim, que os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação.
2. O acórdão embargado analisou o conjunto probatório e as alegações das partes e concluiu que a empresa não prestou o serviço prometido, sendo indevida a retenção de multa (pedido contraposto). Por consequência, não se cogita de litigância de má-fé do autor.
3. Quanto aos honorários, foram sim fixados sobre o valor da condenação.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.